Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0700142-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JANUARIO PEREIRA DO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de JANUARIO PEREIRA DO COUTO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 108954094 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, uma vez que o sistema SINESP/INFOSEG já abrange as informações divulgadas por aquele sistema, conforme se verifica no extrato de fl. 200 (ID 102532313, p. 5), o qual indica não haver veículo registrado em nome do executado. Tendo em vista a manifestação de fls. 193/194 (ID 100747333), ficam as partes intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se há interesse na designação de audiência de conciliação. O transcurso in albis do referido prazo ensejará a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31783806). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “ao contrário do tratado pelo MM. Juízo a quo, não há que se falar impossibilidade de consultas em razão de já terem sido realizadas as consultas SINESP/INFOSEG, pois tal fundamentação é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor.” Afirma que, nos termos do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é cabível a reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Diz que o requerimento formulado encontra amparo no ordenamento jurídico (CPC, arts. 772 e 773) e que a localização de bens da parte executada atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar a consulta de bens em nome da parte executada via sistema RenaJud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 31784559). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela agravante/exequente, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Isso porque a consulta ao sistema SINESP/INFOSEG abrange as informações divulgadas pelo sistema RenaJud, conforme afirmado pelo magistrado singular. Ademais, a consulta via sistema SINESP/INFOSEG indicou que a parte executada não possui nenhum veículo registrado em seu nome (ID no 102532313 – pág. 201 dos autos de origem). Por outro lado, não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser levado em conta a proporcionalidade e a razoabilidade. No caso, percebe-se que pelo lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) meses entre a primeira pesquisa via sistema SINESP/INFOSEG e o pedido formulado, a nova pesquisa via sistema RenaJud não merece prosperar, pois não observa os parâmetros do princípio da proporcionalidade. Ademais, não está comprovada nos autos a alteração da situação econômica da parte executada, o que também afasta, em princípio, a razoabilidade da reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo e o perigo da demora. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2022 17:13:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora